Tribunal: CARF
Processo: 11543.001657/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001657/2008-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.117 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MARLON SOUZA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique
se o DARF em questão foi informado no CPF do recorrente e se houve aproveitamento do
crédito no ano calendário de 2004, em caso contrário, verificar se o valor do DARF encontra-se
na situação disponível.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do IRPF
2006 por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/ Vitória.
Na revisão da Declaração de Ajuste do contribuinte o saldo de imposto a restituir
originalmente apurado por aquele foi reduzido de R$ 20.504,60 para R$ 0,00.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s), segundo
a descrição dos fatos:
Compensação Indevida de IRRF – valor: R$ 20.504,60. Fonte pagadora: Unibanco -
União de Bancos Brasileiros S/A. Da análise das informações e documentos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001657/2008-39
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.117 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001657/2008-39

apresentados pelo contribuinte e das informações constantes dos sistemas RFB,
constatou-se a infração descrita. Valor glosado, uma vez que o imposto se refere a
rendimento recebido no ano de 2004 (processo 01074.1996.007.17.00-6 RT Alvará
Judicial 1365/2004), devendo, portanto, ser informado na DIRPF/2005.
A ciência do lançamento ocorreu em 18/04/2008 (fls. 18) e o contribuinte apresentou
sua impugnação em 08/05/2008 (fls. 01), acompanhada da documentação de fls. 03/08,
alegando, em síntese, que em reclamação trabalhista movida contra o Unibanco, o IRRF
foi recolhido em duas etapas, uma em 2004 e outra em 2005. Dessa forma, fez os
lançamentos em suas declarações obedecendo ao regime de caixa. Aduz que fará a
retificação da DIRPF/2005.
Por fim, esclareça-se que o presente processo foi transferido da DRJ/RJ-II para esta DRJ
conforme portaria RFB no 1.269/2010, de 02 de junho de 2010, publicada no Diário
Oficial de 04 de junho de 2010.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 19/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) sobre os rendimentos recebidos da ação judicial, deve incidir a tributação
exclusiva/definitiva na fonte
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
Ementa:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. RENDIMENTOS DE ANO
CALENDÁRIO DISTINTO.
Mantém-se a glosa se o contribuinte não comprovar, com documentação hábil e idônea,
que a fonte pagadora efetuou a retenção do Imposto no valor informado na Declaração
no ano calendário a que se refere o lançamento.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre compensação indevida de imposto de renda
Da decisão da Primeira Instância
A DRJ considerou a impugnação improcedente pelas seguintes razões, grifo
nosso:
A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo legal, motivo pelo qual
dela passo a tomar conhecimento.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.117 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001657/2008-39

Trata-se de lançamento referente à infração de Compensação Indevida de IRRF. O
sujeito passivo discorda do lançamento e requer o cancelamento do débito fiscal.
Em sua DIRPF/2006, o requerente compensou o valor de R$ 20.504,60 a título de
IRRF sobre rendimentos no valor de R$ 0,00 recebidos do Unibanco.
Conforme descrição dos fatos o motivo da glosa foi o fato de que o IRRF se refere a
rendimentos recebidos no ano calendário anterior, 2004.
O impugnante alega, em síntese, que compensou em suas declarações dos Exercícios
2005 e 2006 o IRRF segundo suas datas de recolhimento, feito em partes, a saber, a
primeira em 16/08/2004 (DARF de fls. 07) e a segunda em 05/05/2005 (DARF de fls.
08).
De fato, para efeito de apuração do Imposto de Renda Pessoa Física, os rendimentos são
apurados segundo o regime de caixa.
Ocorre que o imposto é retido na fonte na data do pagamento dos rendimentos, cabendo
à fonte pagadora o encargo dos recolhimentos, nos termos dos art. 717, 722 e 842, do
RIR/99 e observando-se o disposto nos art. 11 e 17 do Parecer Normativo SRF no 01, de
24 de setembro de 2002. Em resumo, cabe à fonte pagadora recolher o imposto que
reteve de seus beneficiários e a estes cabe declarar o rendimento recebido, podendo
compensar-se do imposto descontado correspondente.
O art. 87 do Decreto 3.000/99 esclarece a contento a matéria:
Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no9.250, de 1995, art. 12):
...
IV-o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1oe 2o, e 8o,
§1o(Lei no7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Dessa forma, o contribuinte não estava autorizado a se compensar do imposto que lhe
foi retido no ano anterior, ainda que a fonte pagadora só tenha recolhido os valores no
ano calendário seguinte.
De acordo com o resumo de cálculos judiciais da ação trabalhista movida contra o
Unibanco, constante às fls. 49 do Processo de no 11543.001061/2007-58, julgado em 26
de maio de 2011 pela 4a turma desta Delegacia de Julgamento, restou demonstrada a
retenção no valor total de R$ 85.534,34, apesar do contribuinte ter pleiteado em sua
DIRPF/2005 somente o valor de R$ 63.793,63.
Não obstante, a decisão em primeira instância é plenamente vinculada e, nos termos da
lei, não há como restabelecer o imposto que foi retido do requerente, posto que pertence
a ano calendário diverso do fiscalizado neste processo.

Tendo em vista que o recorrente junta à folha 42, um DARF no valor de R$
20.504,60, recolhido em 05/05/2005, no CNPJ do reclamado, UNIBANCO, emitido pela 7a Vara
do Trabalho de Vitória/ES, há que se verificar o seguinte:
- Se o DARF em questão foi informado no CPF do recorrente
- Se houve aproveitamento do crédito no ano calendário de 2004, em caso
contrário, verificar se o valor do DARF acima encontra-se na situação disponível.
Conclusão
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.117 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001657/2008-39

Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite
Fl. 68
DF CARF MF
Original